Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 2o, § 1o DA LEI 2.313/54. MENÇÃO DE ENTREGA DE EXTRATOS MENSAIS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE.
1. A ação para reclamar os créditos de depósitos de poupança é imprescritível, conforme preconiza o art. 2o, § 1o, da Lei 2.313/54 e pela natureza do depósito popular. Precedente: AgRg no AREsp 581409/DF. 2014/0215808-3. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 15/12/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/02/2016.
2. Presente o interesse de agir, pois não basta a simples menção de que foram enviados extratos ao cliente, sem a respectiva comprovação, pois, necessária, ainda, a demonstração contábil das entradas e saídas da conta poupança, bem como com a informação de elementos que permitam aferir a exatidão quantitativa dos respectivos lançamentos.
3. Em face da prova da existência de depósito em nome do autor/agravado, deve o requerido/agravante prestar contas na forma requerida em razão do dever de guarda e conservação que emana de sua atividade comercial.
4. Agravo de instrumento não provido.